Tribunal: TJMT
Processo: 1020033-53.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020033-53.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Regime Estatutário, Reintegração, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[NEIDE AUXILIADORA DE SIQUEIRA - CPF: 063.725.541-00 (APELANTE), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), SUZIANE DA SILVA LOPES - CPF: 018.587.961-64 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO E INDENIZAÇÃO – PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AUXILIAR DE ENFERMAGEM – AGRESSÃO FÍSICA E AMEAÇA À COLEGA DE SERVIÇO – COMPROVAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PENALIDADE DE DEMISSÃO – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO – INFRAÇÃO DE NATUREZA GRAVE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA – NÃO PROVIMENTO.

Inexiste cerceamento de defesa, na hipótese de o Julgador entender que a produção de prova é desnecessária para formação de sua convicção.

Ausente qualquer ilegalidade, não se afasta o ato administrativo que impôs à servidor municipal a sanção de demissão.

Ausente qualquer ilegalidade ou ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade mantém-se hígido o ato administrativo que impôs a sanção de demissão da Servidora, porquanto comprovada a infração disciplinar.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Neide Auxiliadora de Siqueira, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração ao Cargo e Indenização, por ela proposta, julgou improcedente o pedido inicial (id. 184690197, págs. 01/05).

A Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, levantando a prejudicial de cerceamento de defesa, já que foi negado o pedido de produção de prova testemunhal. No mérito, afirma que, no Processo Administrativo Disciplinar, não houve respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, visto que não lhe oportunizou arrolar testemunhas e ser acompanhada por defensor.

Aduz que a penalidade imposta (demissão) mostra-se desproporcional, posto que não agiu de má-fé com a Administração, inexistiu dano e seu histórico funcional é favorável, pois não foi penalizada nos mais de 30 (trinta) anos de serviço público.

Afirma que inexistem provas do fato a ela imputado no PAD, sendo a penalidade baseada apenas em um Boletim de Ocorrência, sem qualquer exame de corpo de delito ou representação criminal por parte da servidora agredida.

Por fim, pugna pela concessão da tutela recursal, para que seja reintegrado ao cargo e o provimento do Apelo, para reformar a sentença recorrida.

O Recorrido não apresentou as contrarrazões ao Apelo (id. 184690653, pág. 01).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Neide Auxiliadora de Siqueira, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração ao Cargo e Indenização, por ela proposta, julgou improcedente o pedido inicial.

Colhe-se dos autos que Neide Auxiliadora de Siqueira propôs a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração ao Cargo e Indenização, em face do Município de Cuiabá, alegando que foi instaurado contra ela o Processo Administrativo Disciplinar – PAD n. 66/2016 –, em razão da denúncia, apresentada pela servidora Luizaine Ramos Lino, à Ouvidoria Municipal de Saúde, na qual alegou que sofreu agressões físicas e ameaças verbais da Autora, no dia 23/11/2015.

Salientou, na inicial, que, ao ser ouvida, confirmou a ameaça feita à colega de trabalho, bem assim a agressão (safanão), ao argumento de que ficou irritada pelas acusações a ela dirigidas, assumindo, portanto, o seu erro.

Defendeu que a pena de demissão, aplicada no PAD, deve ser declarada nula, visto que não teve a oportunidade de arrolar testemunhas para esclarecimento dos fatos.

Asseverou que o cerceamento de defesa é evidente, porque não foi acompanhada de defensor habilitado e o nomeado apresentou defesa por negativa geral.

Afirmou que tem mais de 30 (trinta) anos de serviço público, sem sofrer qualquer penalidade e a pena aplicada no PAD viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O Magistrado singular prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

ISTO POSTO
, consoante a fundamentação supra,
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS
vindicados na exordial e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC. (Sic).

Contra essa decisão, Neide Auxiliadora de Siqueira interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a prejudicial de cerceamento de defesa, levantada pelo Recorrente.

Da Prejudicial de Cerceamento de Defesa

O Apelante defende que ocorreu o cerceamento de defesa, já que foi negado o pedido de produção de prova testemunhal.

Sabe-se que o Magistrado está autorizado a julgar, antecipadamente, a lide, quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência (CPC, art. 355, I).

Outrossim, o Juiz pode conhecer diretamente do pedido, se as provas produzidas são suficientes para formação de seu convencimento.

A propósito, perfilho um julgado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC – NÃO CARACTERIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA – ART. 130 DO CPC –

NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME – PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – PROPRIEDADE INDUSTRIAL – ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA – NÃO OCORRÊNCIA DE DESVIO DE CLIENTELA E CONFUSÃO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1.

(...).

2.
O juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do CPC, de sorte que inexiste nulidade quando o julgamento antecipado da lide decorre, justamente, do entendimento do Juízo a quo de que o feito encontrava-se devidamente instruído.

3.

(...). (AgRg no AREsp 649.845/SP, Rel.
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016). (Negritei).

No caso dos autos, o Julgador singular entendeu que, em razão de a questão de mérito ser unicamente de direito e de fato, era desnecessária a produção de provas, sendo suficientes aquelas constantes do caderno processual para o deslinde da controversa e, por isso, julgou antecipadamente o feito.

Analisando detidamente os autos, entendo que a prova testemunhal, de fato, não contribuiria para o deslinde da controvérsia, especialmente porque a análise estava restrita à legalidade do PAD.

Ademais, a prova pretendida, além de não contribuir no julgamento do processo, apenas postergaria a solução da demanda, sem nada acrescentar.

Sendo assim, afasto a prejudicial de cerceamento de defesa, suscitada pela Apelante.

Da Tutela Recursal

A Apelante postula a concessão da tutela recursal, para seja reintegra no cargo público que fora demitida – Auxiliar de Enfermagem.

A tutela de urgência está prevista no artigo 300, do Código de Processo Civil, e os pressupostos processuais que autorizam a concessão são a probabilidade do direito reivindicado pela parte e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Em que pese à alegação da Recorrente, entendo que o pedido não merece acolhimento, uma vez que ausente demonstração da probabilidade do direito, já que não visualizo irregularidades no procedimento administrativo que culminou com a sua demissão.

Diante disso, não concedo o pedido de tutela recursal, postulado pela Recorrente.

Da Apelação

O ponto central do presente Recurso reside em verificar se o procedimento administrativo que deliberou pela aplicação da penalidade de demissão à Recorrente foi, ou não, legal.

Sabe-se que, em se tratando
de ato administrativo discricionário da Administração Pública, ao Judiciário cabe o exame do processo, tão somente sob o aspecto da legalidade, para apreciar a questão, na perspectiva da observância, ou não, dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Compulsando os autos, verifico que a demissão da parte Recorrente se deu em virtude de ter praticado o crime de lesão corporal (art. 129, CP), contra a sua colega de serviço Luizaine Ramos Lino, violando, portanto, os deveres legais, esposados no artigo 131, inciso I, II, III, IX e XI, da Lei Complementar n. 093/2003 e a proibição contida no artigo 132, incisos XIX e XX, da mencionada Lei.

Os dispositivos citados assim dispõem:

Art. 131
- São deveres do servidor:

I - exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo público;

II - ser leal às instituições a que servir;

III - observar as normas legais e regulamentares;

IV – (...);

IX - manter conduta compatível com a moralidade administrativa;

X – (...);

XI - tratar com urbanidade as pessoas;

Art. 132
-
Ao servidor é proibido
:

I – (...);

XIX -
praticar crimes ou contravenções penais
, especialmente os crimes contra a administração pública, falsidades, inclusive ideológicas e ofender a honra de munícipes ou servidores através de calúnia, injúria ou difamação na repartição pública; e.

XX - faltar com a ética, definida em lei. (Negritei).

Os elementos de provas demonstram que Luizaine Ramos Lino formulou denúncia contra a Apelante, junto à Ouvidoria Municipal de Saúde de Cuiabá, por ter sofrido agressão física e ameaça verbal (id. 184690162, pág. 03).

A Apelante foi
pessoalmente
notificada para comparecer na Ouvidoria, prestar depoimento sobre a acusação a ela imputada (id. 184690162, pág. 02).

No dia designado, a Recorrente foi ouvida, fazendo a seguinte declaração:

Tendo a Recorrente confirmado os termos da denúncia, foi determinada a instauração do Procedimento Administrativo Disciplinar (id. 184690162, págs. 13/15).

A Recorrente foi
pessoalmente
notificada para, no prazo de 20 (vinte) dias, apresentar defesa prévia (id.
184690162, pág. 24). Contudo, permaneceu inerte, fazendo com que fosse nomeado como Defensor Dativo, o Núcleo de Práticas Jurídicas do Centro Universitário Cândido Rondon - UNIRONDON (id. 184690162, pág. 25).

O Defensor Dativo, por não ter obtido contato da Recorrente, apresentou defesa prévia e final, por negativa geral (id. 184690162, págs. 29/30 e 32/33).

A Comissão Disciplinar opinou pela demissão da servidora Neide Auxiliadora de Siqueira, ora Apelante (id.
184690162, págs. 37/40).

O Prefeito Municipal, autoridade competente, acolheu o parecer da Comissão, aplicando a penalidade de demissão. Veja-se:

Assim,
ACOLHO
a recomendação contida no
RELATÓRIO FINAL
por suas razões fáticas e jurídicas, pela
DEMISSÃO
da servidora
NEIDE AUXILIADORA DE SIQUEIRA
, matrícula 1588708, com fulcro nos artigos 131, incisos I, II, III, IX e XI; 132, incisos XIX e XX; 133; 147, incisos VII e XIII, todos da LCM 93/03 e artigo 129 do Código Penal Brasileiro. (id. 184690162, pág. 41).

Nota-se que o Procedimento Administrativo deu-se em consonância com as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, isto é, do devido processo legal, motivo pelo qual não pode ser atribuída qualquer nulidade ao ato administrativo em seu aspecto formal.

Ademais, da análise do conjunto fático probatório acostado aos autos, está evidente ter a Recorrente praticou lesão corporal na sua colega de serviço,
Luizaine Ramos Lino, bem assim que, como servidora pública municipal, infringiu os deveres, previsto no artigo 131, incisos I, II, III, IX e XI e a proibição expressa no artigo 132, incisos XIX e XX, todos da LCM n. 093/2003.

Não há desconsiderar que o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Cuiabá – Lei n. 093/2003 –, no seu artigo 147, incisos VII e XIII, prevê a aplicação da penalidade de demissão, para o caso de ofensa física, em serviço, a servidor, salvo em legítima defesa, que não é o caso dos autos. Veja-se:

Art. 147
- A demissão será aplicada nos seguintes casos:

I – (...);

VII – (...);

XIII - transgressão dos incisos IX a XVII e XIX do art. 132.

Registro que a decisão que aplicou a pena de demissão se encontra devidamente fundamentada, estando, portanto, em conformidade com o previsto no artigo 93, inciso IX, da CRFB.

Quanto à tese
de nulidade do ato demissório, por ofensa aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, visto que não lhe oportunizou arrolar testemunhas e ser representada/acompanhada por defensor,
tenho não merecer acolhimento, visto que é pacífico o entendimento de que a falta de defesa técnica subscrita por advogado não é motivo para nulificar processos administrativos disciplinares.

A Súmula Vinculante n. 05, do Supremo Tribunal Federal, é expressa nesse sentido:

Súmula Vinculante no 5: A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a constituição.

Importante destacar que, buscando assegurar o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi nomeado defensor dativo à Recorrente para efetuar em sua defesa, nos termos do artigo 172, §10, da LCM n. 093/2003 que assim dispõe:

Art. 172 - O processo administrativo disciplina compreende a fase cognitiva e instrutória e obedecerá aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa ao acusado, permitindo-lhe a utilização dos meios e recursos admitidos em direito.

§ 1
o
- (...).

§ 10 -
Declarada a revelia será nomeado defensor dativo para promover a defesa do acusado
. (Destaquei).

Nessa quadra, é certo que foi assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, inexistindo ofensa ao artigo 5
o
, inciso LV, da CRFB.

Com relação a impossibilidade de arrolar testemunhas, registro que tal fato ocorreu por culpa exclusiva da Recorrente não nomeou advogado para acompanhar o PAD e não contribuiu com o Defensor Dativo, na apresentação da sua defesa.

No que tange à alegação de que a
penalidade imposta (demissão) mostra-se desproporcional, penso que também não merece acolhida, já que a agressão física à sua colega de trabalho é incontroversa e a demissão é a pena prevista para o caso (art. 147, VII, da LCM n. 093/2003).

Por fim, assinalo que as provas trazidas aos autos comprovam, suficientemente, a agressão física e a ameaça verbal feita à Luizaine Ramos Lino, no ambiente de trabalho.

Aliás, a própria Recorrente confirmou tais fatos quando ouvida e na petição inicial.

Nessa esteira, não há falar em nulidade do PAD, porque inexiste qualquer ilegalidade na sua condução. Logo, o Apelo deve ser desprovido.

Forte nessas razões,
AFASTO
a prejudicial de cerceamento de defesa e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
a
o Recurso de Apelação Cível, interposto por Neide Auxiliadora de Siqueira, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024